Tribunal: CARF
Processo: 18186.012812/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.012812/2008-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.031 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
COLBERT CURY DE AGUIAR BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
IRPF. DEDUÇÃO DE INCENTIVO. CONDIÇÕES NÃO ATENDIDAS.
Somente são dedutíveis do IRPF apurado na declaração de ajuste as
contribuições em favor de fundos controlados pelos Conselhos Municipais,
Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e de projetos
culturais e audiovisuais na forma das normas específicas para cada modalidade
de incentivo, observado o limite previsto na legislação de regência e desde que
comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.012812/2008-06
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.031 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.012812/2008-06

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 89 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 76 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 09 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Incentivo e de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida notificação de lançamento
(fls. 9 a 13), relativa ao ano-calendário de 2005, sendo apurado crédito tributário
concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), acrescido de multa e
juros, conforme demonstrativo abaixo:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Valor (R$)
IRPF Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
3.320,85
Multa de Ofício (75%)
2.490,63
Juros de Mora
953,08
Valor do Crédito Tributário Apurado
6.764,56
2. Anteriormente, o interessado havia declarado imposto a restituir no valor de R$
3.497,72 (fl. 12).
3. De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 10 a 11), referido
lançamento decorrera das seguintes infrações:
“(...)

(...)
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.031 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.012812/2008-06

(...)” (imagem de texto retirada da notificação de lançamento)
4. O contribuinte apresenta impugnação (fls. 2 a 8) com fundamento nas alegações a
seguir:
“(...)

(...)

Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.031 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.012812/2008-06

(...)

(...)

Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.031 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.012812/2008-06

(...)

(...)

Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.031 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.012812/2008-06

(...)” (imagem de texto retirada da peça impugnatória)
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE INCENTIVO. CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis do IRPF apurado na declaração de ajuste as contribuições em
favor de fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente e de projetos culturais e audiovisuais na forma das
normas específicas para cada modalidade de incentivo, observado o limite previsto na
legislação de regência e desde que comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FALTA DE FORNECIMENTO OU IMPRECISÃO
DO COMPROVANTE DE RENDIMENTOS POR PARTE DA FONTE PAGADORA.
Eventual falta de fornecimento, ou imprecisão, do comprovante de rendimentos por
parte da fonte pagadora não exime o contribuinte da obrigação de elaborar precisamente
sua declaração para oferecer à tributação todos os rendimentos sujeitos ao ajuste anual.
Verificada falta na referida obrigação, mantém-se a omissão de rendimentos apurada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/05/2015 (e-fl. 87), o sujeito
passivo interpôs, em 10/06/2015 (e-fl. 89), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando após breve relato da lide, em apertada síntese:
- preliminarmente, ocorrência da prescrição intercorrente;
- passando ao mérito, reitera seus argumentos impugnatórios pela não ocorrência
da omissão de rendimentos
- não é cabível a qualificação da multa e o erro no preenchimento da Declaração
de Ajuste Anual – DAA causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não
autoriza o lançamento da multa de ofício; bem como não são cabíveis os juros de mora, não
cabíveis por inexistência de dívida exigível;
- não agiu com dolo ou culpa, mas sim com total boa fé;
- cita jurisprudência e doutrina.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre constatação Omissão de Rendimentos do Trabalho com
Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício no valor de R$56.611,65, e glosa de dedução indevida
de incentivo, no valor de R$90,00.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.031 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.012812/2008-06

Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Em preliminar, aponte-se que as impugnações e recursos na instância
administrativa suspendem a exigibilidade do crédito tributário, não correndo, neste período, o
prazo de prescrição (art. 151, inciso III, do CTN), o qual só começa a fluir depois de decidido o
último recurso administrativo. Portanto, descabido o clamor pela prescrição intercorrente.
Ademais, sobre o tema traz-se a Sumula CARF no 11, de observância obrigatória por este
colegiado, por vinculante:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Passando ao mérito, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente
voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
5. ...
6. Trata-se de lide restrita às infrações de dedução indevida de incentivo e de omissão
de rendimentos tributáveis.
Da dedução de incentivo
7. No tocante à dedução de incentivo, foram glosados R$ 90,00 por falta de
comprovação.
7.1 Sobre o tema, cita-se a redação vigente no período de apuração autuado (ano-
calendário de 2005) do art. 12 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e o art. 22
da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997:
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995
“Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser
deduzidos:
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais,
Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais,
aprovados na forma da regulamentação do Programa Nacional de Apoio à
Cultura - PRONAC, instituído pelo art. 1o da Lei no 8.313, de 23 de dezembro de
1991;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais, na
forma e condições previstas nos arts. 1o e 4o da Lei no 8.685, de 20 de julho de
1993;
(...)”
Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.031 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.012812/2008-06

“Art. 22. A soma das deduções a que se referem os incisos I a III do art. 12 da
Lei no 9.250, de 1995, fica limitada a seis por cento do valor do imposto devido,
não sendo aplicáveis limites específicos a quaisquer dessas deduções.”
7.2 Como se vê, para o período em tela, apenas são dedutíveis do IRPF apurado na
declaração de ajuste as contribuições em favor de fundos controlados pelos Conselhos
Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e de
projetos culturais e audiovisuais na forma das normas específicas para cada modalidade
de incentivo. De se notar que a soma de tais deduções está limitada a 6% do valor do
imposto devido na declaração.
7.3 No presente caso, o interessado trouxe os recibos de doação de fls. 20 a 28,
emitidos pelo Instituto de Apoio à Criança e ao Adolescente com Doenças Renais
(ICRIM).
7.4 Entretanto, em consulta ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (fls. 68 e 69),
verifica-se que o ICRIM (CNPJ no 00.942.447/0001-80) possui natureza jurídica de
associação privada. Logo, não se enquadra na norma transcrita, uma vez que, para fins
de dedução das contribuições realizadas, deveria ser comprovadamente fundo
controlado pelos citados conselhos, motivo pelo qual deve ser mantida a glosa de R$
90,00.
Da omissão de rendimentos
8. A omissão de rendimentos apurada diz respeito a duas fontes pagadoras: Governo do
Estado de São Paulo (R$ 54.271,79) e Associação Princesa Isabel de Educação e
Cultura (R$ 2.339,86).
9. Tendo em vista que parte da alegação da defesa gira em torno de eventual falta de
fornecimento ou inexatidão do comprovante de rendimentos emitido por fonte
pagadora, cumpre informar que tal argumento não têm o condão de elidir o lançamento
em tela. Sobre o tema, vale trazer à baila os dispositivos, abaixo colacionados, do
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999:
“TÍTULO VI
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO NA DECLARAÇÃO
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10,
inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74,
75, 78 a 81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.
(...)
“Art. 787. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de
rendimentos, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser
restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no
9.250, de 1995, art. 7o).
(...)”
9.1 Da leitura das disposições transcritas, infere-se que todos os rendimentos recebidos
ao longo do ano-calendário, exceto os isentos, os não tributáveis, os tributáveis
exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva, independentemente de
serem tributados mensalmente, estão sujeitos ao ajuste anual por oportunidade da
entrega da declaração sob responsabilidade do contribuinte pessoa física.
9.2 Ainda que a fonte pagadora não efetue a retenção e o recolhimento do IRRF, não
apresente DIRF, nem forneça o comprovante anual de rendimentos pagos ao
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-005.031 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.012812/2008-06

beneficiário ou o forneça com inexatidões, não resulta afastada a obrigação do
contribuinte de elaborar precisamente sua declaração, oferecendo à tributação todos os
rendimentos sujeitos ao ajuste anual, e apresentá-la tempestivamente à Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
10. Quanto aos rendimentos recebidos do Governo do Estado de São Paulo (CNPJ no
46.379.400/0001-50), o interessado alega que desconhece tal fonte pagadora. Afirma
que recebe seus proventos de aposentadoria por intermédio da Secretaria de Negócios
da Fazenda do Estado de São Paulo (CNPJ no 46.377.222/0003-90).
10.1 No entanto, em breve pesquisa, por amostragem, no Portal IRPF, verifica-se que
não procede o argumento da defesa. No período do ano-calendário de 2004 ao de
2007, os rendimentos em questão tiveram fonte pagadora variando entre os dois
CNPJ citados:
a) No ano-calendário de 2004, foram pagos pelo CNPJ no 46.379.400/0001-50
(repudiado na impugnação), inclusive assim informados na declaração de ajuste
deste período de apuração (fl. 70).
b) No ano-calendário de 2005 (objeto do presente lançamento), foram pagos parte
pelo CNPJ no 46.379.400/0001-50 e parte CNPJ no 46.377.222/0003-90 (fl. 71). Em
consulta ao Portal DIRF (fls. 74 e 75), percebe-se que de janeiro a setembro a fonte
pagadora foi o CNPJ no 46.379.400/0001-50, enquanto que em novembro e
dezembro a fonte pagadora foi o CNPJ no 46.377.222/0003-90, reforçando ainda
mais a tese aqui adotada, visto que não há meses em comum.
c) No ano-calendário de 2006, foram pagos pelo CNPJ no 46.377.222/0003-90 e
assim informados na declaração de ajuste (fl. 72).
d) No ano-calendário de 2007, voltam a ser pagos pelo CNPJ no 46.379.400/0001-50
(repudiado na impugnação) e assim informados na declaração de ajuste (fl. 73).
10.2 Portanto, conclui-se que os rendimentos em tela foram informados em DIRF
de maneira dividia entre dois CNPJ, no período de apuração autuado, tendo o
contribuinte omitido em sua declaração a quantia oriunda do CNPJ no
46.379.400/0001-50 (R$ 54.271,79), motivo pelo qual deve ser mantida a
infração.(ora grifado)
11. Em relação aos rendimentos recebidos da Associação Princesa Isabel de Educação e
Cultura (omissão parcial de R$ 2.339,86), o impugnante aduz que, após ser subitamente
demitido, solicitou inúmeras vezes o comprovante de rendimentos, não logrando êxito.
Sustenta que somou todo o valor recebido e informou na declaração de ajuste. Sustenta
que, se houve omissão, não foi por parte dele.
11.1 Como já visto, mesmo que a fonte pagadora não entregue o comprovante de
rendimentos nem elabore sua DIRF, o contribuinte permanece com a obrigação de
informar precisamente a totalidade de seus rendimentos em sua declaração de ajuste.
Por outro lado, nos demonstrativos de pagamento anexados (fls. 32 a 43), não consta o
demonstrativo do salário de dezembro de 2004, pago em janeiro de 2005.
11.2 Dessa forma, também deve ser mantida a comentada omissão de rendimentos.
12. De todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, para manter o crédito
tributário lançado de ofício, com juros atualizados nos termos da legislação de regência.
Recife, Sala de Sessões, em 29 de abril de 2015.
(Documento assinado digitalmente)
RUDÁ SOUTO ROCHA Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Relator -
Matrícula SIAPECAD no 01571095
Em complemento, aponte-se que no Direito Tributário, via de regra, a
responsabilidade por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da
vontade do agente ou responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-005.031 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.012812/2008-06

afastamento. Nesse sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da
responsabilidade por infrações, determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Não há que se falar então em boa fé, dolo ou culpa. E neste diapasão, o
Demonstrativo de Apuração da multa de ofício e dos juros de mora da Notificação de
Lançamento (e-fls. 13) aponta claramente a pertinência e a fundamentação legal da multa e dos
juros.
O caso não envolve “qualificação da multa”, apenas a aplicação da multa de ofício
no percentual de 75% (setenta e cinco por cento), passível de redução, prevista o artigo 44, inciso
I e parágrafo 3o, da Lei n. 9430/96, com as alterações introduzidas pelo artigo 14 da lei
n.11.488/07.
Verifica-se no caso que o interessado não foi induzido a erro de preenchimento
por informação errada prestada pelas fontes pagadoras, mas sim, existindo o recebimento de
valores tributáveis ao longo do ano calendário, independentemente da informação não ter sido
prestada pela fonte, haveria o mesmo de ter informado tais rendimentos espontaneamente à
tributação, cf. legislação acima exposta. Não há que se afastar então a multa de ofício aplicada.
Quanto à indisposição face à aplicação da Taxa SELIC, já basta a citação da
seguinte Súmula Vinculante deste Egrégio Conselho, plenamente auto explicativa:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 150
DF CARF MF
Original